Tribunal: STF
Processo: ARE 1258493
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS MUNICIPAIS. APOSTILAMENTO. ARTIGO 32, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 57/2003. APOSTILAMENTO E PRAZO DE 12 (DOZE) ANOS PARA OBTER A DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CABIMENTO DO APELO EXTREMO SOMENTE NO CASO DE REPRODUÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELAS CONSTITUIÇÕES DOS ESTADOS-MEMBROS. PRECEDENTES. DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE NÃO GUARDA SIMETRIA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE CAMBUÍ – LEI MUNICIPAL N.º 1.975/2008 – APOSTILAMENTO – EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 57/2003 – APLICAÇÃO LIMITADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – AUTONOMIA MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – FERIMENTO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 
    1. O § 1º do art. 32 da Constituição Estadual, alterado pela Emenda Constitucional nº 57/2003, somente se aplica aos servidores públicos estaduais e não impede que o Município disponha por meio de lei sobre o instituto do apostilamento no âmbito local.
    2. É constitucional o instituto da estabilização de vencimentos previsto na esfera federativa de cada ente público (RE 563.965, Rel.ª Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 11.02.2009, Repercussão Geral).
    3. Como estímulo e sanção premial pelo ônus suportado pelo servidor efetivo, no exercício de funções de chefia, direção e assessoramento, pode o Município prever a estabilização do vencimento, sem que isso represente violação à razoabilidade, nem à proporcionalidade, sobretudo se a fixação do prazo e dos requisitos de concessão não desnaturam a finalidade do instituto que é estimular a permanência do servidor comissionado e a manutenção do vínculo de confiança, constitucionalmente previsto.
    4. A alegação de que o apostilamento fere o princípio da eficiência não pode ser apurada no controle concentrado de inconstitucionalidade, se não há elementos nos autos que possibilitem aferir a efetiva violação, já que isto depende da verificação dos efeitos do instituto sobre a realidade administrativa municipal, que envolve a efetiva forma de utilização da vantagem e a sua assimilação motivacional pelos servidores que a recebem.
    (...)” (Doc. 3, p. 1)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 7).
    Nas razões do apelo extremo, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega que o entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem viola o artigo 37, caput e V, da Constituição da República, máxime porque mantém incólume a legislação que prevê o apostilamento após o exercício de cargo comissionado, ininterruptamente, pelo prazo mínimo doze anos consecutivos contando com menos de cinco anos para aposentadoria (Doc. 11).
    Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 13).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do STF (Doc. 14).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    A jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que apenas se admite recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade estadual ou distrital quando o parâmetro de controle normativo local corresponder a norma da Constituição Federal de observância obrigatória pelos demais entes integrantes da Federação.
    In casu, a questão controvertida nos autos diz respeito à declaração de constitucionalidade do direito ao denominado “apostilamento de pessoal”, constante da Lei 1.975/2008 do Município de Cambuí – MG.
    Com efeito, a Constituição da República, a despeito de prever a forma de provimento das funções de confiança e dos cargos em comissão, nada dispõe sobre o apostilamento de vantagem concedida a servidor público ocupante de cargo em comissão por longo período, que retorna ao cargo efetivo, tal como ocorre no presente caso.
    Em tais circunstâncias, verifica-se que a norma constitucional estadual examinada pelo Tribunal de origem não reproduz norma constitucional federal de observância obrigatória pelos Estados-membros, fato que, a toda evidência, impede o conhecimento do recurso extraordinário sub examine.
    Sob esse enfoque confiram-se, à guisa de exemplo, julgados desta Corte em hipóteses análogas, cujas ementas proclamam:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. Competência do ente municipal para dispor sobre poder de polícia exercível pelo corpo de bombeiros. Ação direta de inconstitucionalidade perante Tribunal de Justiça local. Art. 125, § 2º, CF. 3. Cabimento de recurso extraordinário. Necessidade de violação de norma da Constituição Federal de observância obrigatória pelos Estados-membros. Inadmissível. Precedente: Rcl 383, Rel. Min. Moreira Alves, DJe 21.5.1993. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 777.251-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/11/2015, grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação por inconstitucionalidade. Lei 4.718, de 11 de dezembro de 2007, do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre o cadastro municipal de parceiros do terceiro setor. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício de formal de iniciativa. Princípio da publicidade. Precedente. 
    1. Conquanto seja admissível recurso extraordinário em face de acórdão de tribunal de justiça proferido em ação direta quando o parâmetro da constituição estadual reproduz norma da Constituição Federal de observância obrigatória pelos estados (Rcl nº 383/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 21/5/93), é inviável o conhecimento do recurso pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido declarar constitucional lei municipal contestada em face de constituição estadual. Precedentes.
    (…)
    3. Agravo regimental não provido.” (RE 613.481-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 9/4/2014, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INICIATIVA LEGISLATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. CONCORRÊNCIA ENTRE PODER LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO. LEI QUE CONCEDE ISENÇÃO. POSSIBILIDADE AINDA QUE O TEMA VENHA A REPERCUTIR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGIU CONTRA A DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO QUE SE MANTÊM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
    1. O recurso extraordinário é cabível contra acórdão que julga constitucionalidade in abstracto de leis em face da Constituição Estadual, quando for o caso de observância ao princípio da simetria. Precedente: Rcl 383, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves.
    2. A iniciativa para início do processo legislativo em matéria tributária pertence concorrentemente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, b, da CF). Precedentes: ADI 724-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15.05.92; RE 590.697-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06.09.2011; RE 362.573-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 17.08.2007).
    3. In casu, o Tribunal de origem entendeu pela inconstitucionalidade formal de lei em matéria tributária por entender que a matéria estaria adstrita à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, dada a eventual repercussão da referida lei no orçamento municipal. Consectariamente, providos o agravo de instrumento e o recurso extraordinário, em face da jurisprudência desta Corte.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 809.719-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/4/2013, grifei)
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente